Tribunal: TJDFT
Processo: 0733018-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR FORÇA DE LEI. DISPENSA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA CASSSADA
1. O art. 29 da Lei no 10.931/2004, que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário, não prevê a necessidade de assinaturas de duas testemunhas no título para que este seja exequível, razão pela qual a ausência das assinaturas não retira a natureza de título executivo extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário.
2 – Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.